Tribunal: TCU
Processo: 025.844/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 655/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a secretária de assistência social do município de Fortaleza-CE (Sra. Maria Elaene Rodrigues Alves) foi a responsável pela gestão dos recursos federais, transferidos no exercício de 2010, para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), não sendo, porém, chamada ao processo desde a impugnação da prestação de contas em 2011, Considerando entendimento da jurisprudência do TCU no sentido de que "A não comunicação processual ao responsável após mais de dez anos de ocorrência das irregularidades pode inviabilizar o exercício do direito de ampla defesa, devido à natural dificuldade de se reconstituírem os fatos e se reunirem os documentos necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos" ( Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário , relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), Considerando que se encontra pendente no processo a citação válida da responsável; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, no art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012 (atualizada), e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo por ausência de pressupsotos de constituição e desenvolvimento valido e regular, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudTCE (peça 92), e do parecer do Ministério Público, (peça 95), à responsável e ao município de Fortaleza/CE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 025.844/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luizianne de Oliveira Lins (XXX.085.633-XX). 1.2. Entidade: município de Fortaleza - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: excluir a Sra. Luizianne de Oliveira Lins do rol de responsáveis deste processo.